Tribunal: STF
Processo: ARE 1395514
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 60, fl. 14):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 



    - O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 240.785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, aos 08.10.2014, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ao entendimento de que o valor desse tributo, pela própria sistemática da não cumulatividade que o rege, não se encontra inserida dentro do conceito de faturamento ou receita bruta da empresa, pois não ingressa no seu patrimônio, apenas transitando contabilmente na empresa arrecadadora, mas sendo, afinal, destinado aos cofres do ente estatal tributante 



    - Trata-se de julgamento em processo individual, gerando efeitos entre as partes, mas o C. STF também admitiu o tema como repercussão geral (Tema 69 - o icms não compõe a base de cálculo do pis e da cofins), estando ainda pendente de julgamento final, quando surtirá efeitos erga omnes. 



    - Essa orientação da Suprema Corte, por se tratar de matéria constitucional, já foi adotada pela C. Primeira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp 593.627/RN, julgado aos 10.03.2015, superando os entendimentos daquela Corte Superior anteriormente expostos nas suas súmulas 68 e 94. 



    - Entendo que o I.C.M.S. e o I.S.S. devem ser excluído da base de cálculo de contribuições sociais que tenham a "receita bruta" como base de cálculo, como o pis, a cofins e a contribuição previdenciária prevista no artigo 7º da Lei nº 12.546/2011, reconhecendo como ilegítimas as exigências fiscais que tragam tal inclusão, com o consequente direito ao ressarcimento do indébito pelas vias próprias (restituição mediante precatório ou compensação). 



    - Remessa oficial e àpelação parcialmente providas”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 65), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Vol. 76, fl. 8):



    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGROINDÚSTRIA. ART. 22-A DA LEI 8212/1991. REDISCUSSÃO DE TESES. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 69 E 1048 DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.



    - Embora o acórdão embargado tenha apreciado a questão da inclusão do ICMS no tocante a contribuições sociais que tenham a "receita bruta" como base de cálculo, há erro material na indicação da exação em discussão: o aresto menciona a contribuição substitutiva prevista no art. 7º da Lei nº 12.546/2011, ao passo que se discute no presente feito a inclusão do aludido imposto sobre a contribuição previdenciária devida pela agroindústria, nos termos do art. 22-A, I e II, §5º, da Lei nº 8.212/1991 (incluído pela Lei nº 10.256/2001).



    - Considerando que tanto a contribuição prevista no art. 7º da Lei nº 12.546/2011 quanto a contribuição devida pela agroindústria têm como base de cálculo a receita bruta da pessoa jurídica, conclui-se que a fundamentação do aresto é plenamente adequada e aplicável ao caso em exame, cabendo, apenas, a correção do erro material para a correta identificação da exação em discussão, nos termos da fundamentação.



    - Descabido falar-se em suspensão do processo, na medida em que a Primeira Seção do E. STJ, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.638.772/SC, nº 1.624.297/RS e nº 1.629.001/SC, em sessão realizada em 10/04/2019, apreciou o mérito abarcado ao Tema Repetitivo nº 994, tendo decidido, por unanimidade, que o ICMS não integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta



    - CPRB, prevista na Lei nº 12.546/2011. Ademais, a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versam sobre tema idêntico, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.



    - Inexiste determinação, pelo Supremo Tribunal Federal, de suspensão dos processos que versem sobre a matéria tratada no Tema 1.048 de repercussão geral.



    - O acórdão embargado refere-se ao reconhecimento da repercussão geral do Tema 69, cujo mérito já foi julgado pelo STF, e nada menciona quanto ao Tema 1048, sendo cabível a integração de sua fundamentação.



    - Ao julgar o RE 574.706/PR, o E.STF firmou entendimento no sentido da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS (Tese no Tema 69).



    - Pela ratio decidendi da Tese firmada no Tema 69 pelo E. STF (ainda que pendente o Tema 1048), e em vista do contido no Tema 994 do E.STJ, o ICMS não deve integrar a base de cálculo da contribuição devida pela agroindústria, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, nos termos do art. 22-A da Lei 8.212/1991 (incluído pela Lei 10.256/2001).



    - A compensação reconhece direito a ser exercido (a rigor, na via administrativa), não havendo devolução de recursos em espécie pela compensação e nem efeitos patrimoniais pretéritos, de tal modo que não há ofensa ao contido na Súmula 269 e na Súmula 271, ambas do E.STF



    - Conforme entendimento jurisprudencial, o recurso de embargos de declaração não tem por objeto instauração de nova discussão sobre a matéria já apreciada”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 85), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, inicialmente, (a) a inaplicabilidade ao caso do Tema 69 da repercussão geral, uma vez que o referido paradigma se refere à inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, ao passo que o presente caso diz respeito à inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição substitutiva das agroindústrias, prevista no art. 22-A da Lei 8.212/1991, acrescido pela Lei 10.256/2001; e (b) a inaplicabilidade do Tema 944/STJ, “já que o caso dos autos não trata da contribuição previdenciária sobre receita bruta prevista na Lei n. 12.546/11; mas da contribuição sobre receita bruta prevista para agroindústria COM NORMA ESPECÍFICA decorrente do art. 22-A da Lei n. 8.211/91 com redação dada pela Lei n. 10.256/01” (Vol. 85, fl. 12).



    Por outro lado, afirma que o presente caso guarda similitude com o Tema 1048 da repercussão geral, no qual esta SUPREMA CORTE definiu que É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”.



    Quanto ao mais, defende a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 22-A, I e II, §5º, da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 10.256/2001. 



    Aduz que “a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição, ao lado das regras contábeis, decorre da própria natureza do ICMS, ou seja, do critério quantitativo (notadamente base de cálculo) contido na consequência (prescritor) da norma jurídica tributária em sentido estrito, conforme opção legislativa de irrefutável constitucionalidade” (Vol. 85, fl. 27).



    Assevera que, “além da impossibilidade de aplicação do quanto decidido no RE 574.706/PR ao caso em exame, no momento em que se instituiu a contribuição previdenciária substitutiva da agroindústria, vigia o entendimento consagrado pela Emenda à Constituição nº 20/1998, segundo o qual era possível a inclusão do ICMS na sua base de cálculo” (Vol. 85, fl. 27). 



    O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Extraordinário, aplicando o óbice da Súmula 284/STF, ao fundamento de que a recorrente não indicou o dispositivo constitucional tido por violado (Vol. 95, fl. 7).



    No Agravo (Vol. 100), a parte agravante alega a repercussão geral da matéria. No mais, defende a inaplicabilidade ao caso da Súmula 284/STF, apontando violação ao art. 195, I, “b”, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por USINA ITAJOBI LTDA - AÇÚCAR E ÁLCOOL postulando a inexigibilidade do “recolhimento da contribuição devida pela agroindústria prevista no art. 22-A, I e II e § 5º, da Lei 8.212/91, incluído pelo art. 1º da Lei 10.256, de 2011, incidente sobre o valor do ICMS, determinando-se a abstenção de autuação e de imposição de multa, por conferirem manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade ao ato coator” (Vol. 3, fl. 19).



    No julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que manteve a sentença concessiva da ordem, o Tribunal de origem assentou o seguinte (Vol. 76, fl. 2):



    “Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o v. acórdão que deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação fazendária nos autos de mandado de segurança impetrado para afastar a exigência de recolhimento da contribuição previdenciária devida pela agroindústria, prevista no art. 22-A, I e II e § 5º, da Lei nº 8.212/1991, sobre o valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e internacional – ICMS. 



    Sustenta a embargante a existência de erro material, pois o objeto do mandamus é a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária da agroindústria, prevista no art. 22-A, I e II, §5, da Lei nº 8.212/1991, incluído pelo art. 1º da Lei nº 10.256/2001, e não a exclusão do aludido imposto da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) estabelecida no art. 7º, da Lei nº 12.546/2011. 



    Aduz, assim, que o aresto se manifestou sobre fundamento diverso do discutido, deixando de apreciar as razões recursais da União, entre elas, que não se pode transpor o restrito conceito constitucional de faturamento (como sedimentado no Tema 69) ou de receita bruta anteriormente à EC nº 20 de 1998 (Tema 110), à hipótese de contribuição previdenciária da agroindústria, tendo em vista que não são coincidentes, aplicando-se ao caso o conceito legal amplo de receita bruta dado pelo legislador infraconstitucional. 



    Sustenta, também, a impossibilidade de julgamento do feito ante a pendência de embargos de declaração da União opostos em face do acórdão proferido no julgamento do Tema Repetitivo nº 994, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Alega, ainda, que o acórdão se mostra contraditório, já que não cabe a aplicação do que decidido no Tema 69 (RESP 574.706/PR) ao caso em exame, pois a presente questão foi admitida e submetida ao Tema 1048 perante a Excelsa Corte. Por fim, aduz a existência de omissão quanto à repetição do indébito somente a partir do ajuizamento do presente writ, nos termos da Súmula 271, do STF.



    [...]



    De fato, embora o acórdão embargado tenha apreciado a questão da inclusão do ICMS no tocante a contribuições sociais que tenham a "receita bruta" como base de cálculo, há erro material na indicação da exação em discussão: o aresto menciona a contribuição substitutiva prevista no art. 7º da Lei nº 12.546/2011, ao passo que se discute no presente feito a inclusão do aludido imposto no cálculo da contribuição previdenciária devida pela agroindústria, nos termos do art. 22-A, I e II, §5º, da Lei nº 8.212/1991 (incluído pela Lei nº 10.256/2001).



    Assim, considerando que ambas as contribuições têm como base de cálculo a receita bruta da pessoa jurídica, conclui-se que a fundamentação do aresto é plenamente adequada e aplicável ao caso em exame, cabendo, apenas, a correção do erro material para a correta identificação da exação em discussão.



    Desta feita, cabível o acolhimento dos presentes aclaratórios para correção do apontado erro material, de modo que passe a constar expressamente do acórdão embargado que se discute, in casu, a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição devida pela agroindústria, prevista no artigo 22-A, da Lei nº 8.212/91 (incluído pela Lei nº 10.256/2001), a qual também tem por base de cálculo a receita bruta (proveniente da comercialização da produção). 



    Por outro lado, descabe falar-se em suspensão do processo, na medida em que a Primeira Seção do E. STJ, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.638.772/SC, nº 1.624.297/RS e nº 1.629.001/SC, em sessão realizada em 10/04/2019, apreciou o mérito abarcado no Tema Repetitivo nº 994, tendo decidido, por unanimidade, que o ICMS não integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, prevista na Lei nº 12.546/2011.



    [...]



    É verdade que está pendente no E.STF o Tema 1048, que trata da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, mas pelo teor da ratio decidendi da Tese firmada no Tema 69 pelo E. STF no RE 574706, creio que o ICMS não mais deverá integrar a base de contribuição calculada sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção por agroindústria (art. 22-A da Lei 8.212/1991). Anote-se que, nos REsps 1.638.772/SC, 1.624.297/RS e 1.629.001/SC, o E.STJ firmou a seguinte Tese no Tema 994: “Os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, instituída pela Medida Provisória n. 540/2011, convertida na Lei n. 12.546/2011.” 



    É verdade que o sistema de precedentes do direito brasileiro não permite a automática extensão da ratio decidendi para todos os tributos que integram a receita bruta. Não só inexiste exigência jurídica a esse respeito, como também é possível que surjam peculiaridades que, escoradas no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC, justifiquem o distinguishing, ou até mesmo o overruling.



    Porém, o E.STF tem se manifestado pela similaridade do problema posto nestes autos com o decidido no RE 574.706-RG (Tema 69), mas não há pronunciamento categórico do Pretório Excelso sobre a extensão desse julgado para excluir todos os tributos do conceito jurídico de receita bruta para a exigência de contribuições para a seguridade escoradas no art. 195, I, “b”, da Constituição. 



    A esse propósito, note-se o decidido no RE 1.082.684/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19, de 1º/02/2018, bem como no RE 1.103.041/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22, de 06/02/2018, e no RE 1.087.468/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 56, de 21/03/2018. Contudo, creio que os fundamentos lançados pelo E. STF são extensíveis à contribuição devida pela agroindústria, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, nos termos do art. 22-A da Lei 8.212/1991 (incluído pela Lei nº 10.256/2001). Os contornos jurídicos têm em comum a exclusão do ICMS sobre contribuição devida à seguridade social por empregadores. 



    Também no que tange à compensação, cumpre esclarecer que, em razão de reconhecer direito a ser exercido (a rigor, na via administrativa), não há devolução de recursos em espécie pela compensação e nem efeitos patrimoniais pretéritos, de tal modo que não há ofensa ao contido na Súmula 269 e na Súmula 271, ambas do E.STF”.



    No julgamento do RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese:



    É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos.



    3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo.



    4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.



    5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis.



    5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo.



    6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB””.



    Não obstante o Tema 1048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, entendo que os fundamentos do mencionado precedente paradigma se aplicam ao presente caso.



    Por ocasião do julgamento do Tema 1048/RG, manifestei-me nos seguintes termos:



    “Consoante consta dos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011, do cálculo da receita bruta serão excluídos apenas “as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. 



    O Decreto-Lei 1.598/1977, por sua vez, que regulamenta o Imposto sobre a Renda, após alteração promovida pela Lei 12.973/2014, trouxe definição expressa do conceito de receita bruta e receita líquida, para fins de incidência tributária. 



    Nesse sentido, o artigo 12 do Decreto-Lei dispõe que:



    “Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    § 1º A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    I - devoluções e vendas canceladas; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    II - descontos concedidos incondicionalmente; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    III - tributos sobre ela incidentes; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta. (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)  



    De acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes.



    Conforme já mencionado, a partir da alteração promovida pela Lei 13.161/2015, as empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.



    Logo, não poderia a empresa aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis.



    Ora, permitir que a recorrente adira ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias. Tal pretensão acarretaria grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. Veja-se:



    “§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)”.



    Após a fixação da tese, foram opostos dois Embargos de Declaração em que a parte suscitava, entre outras coisas, omissão desta CORTE quanto à aplicação (ou não) do tema ao período em que a contribuição substitutiva era obrigatória. 



    Todavia, ambos os embargos foram rejeitados.



    No que se refere ao benefício fiscal da contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria, o art. 22-A da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 10.256/2001, dispõe que:



    “Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    § 1º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do art. 22 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    § 3º Na hipótese do § 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    § 4º O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    § 5º O disposto no inciso I do art. 3º da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    § 6º Não se aplica o regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. (Incluído pela Lei nº 10.684, de 2003).



    § 7º Aplica-se o disposto no § 6o ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de um por cento de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. (Incluído pela Lei nº 10.684, de 2003).



    Art. 22-B. As contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 22 desta Lei são substituídas, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo consórcio simplificado de produtores rurais de que trata o art. 25-A, pela contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do art. 25 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas mediante a aplicação das seguintes alíquotas:



    I - 2% (dois por cento) sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no § 1º do art. 1º do Decreto-lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo art. 22, do Decreto-lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores; 9



    II - 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do período-base, antes da provisão para o Imposto de Renda, ajustado na forma do art. 2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990. 10



    § 1º No caso das instituições citadas no § 1º do art. 22 desta Lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso II é de 15% (quinze por cento). 11



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que trata o art. 25”.



    Logo, a exclusão do ICMS da base de cálculo da referida contribuição também importaria ampliação indevida de benefício fiscal.



    O Tribunal de origem afastou-se desse entendimento.



    No mesmo sentido, veja-se o ARE 1.346.959-ED, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/5/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a ordem.



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente